Tribunal: TJDFT
Processo: 0727845-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. FORÇA PROBANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PERCENTUAL DE EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO FIXO. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE ESCOLA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, não há que falar em absolvição ou desclassificação para o delito de uso. Os depoimentos dos policiais revestem-se de valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, sobretudo quando proferidos de forma clara e uníssona, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O princípio da insignificância é inaplicável ao tráfico de drogas, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato ou presumido. Diante da falta de legislação impondo critério lógico ou matemático para a exasperação da pena decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais, admite-se a discricionariedade do magistrado, fundada nos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. Admite-se a avaliação desfavorável da conduta social em razão do cometimento de crime durante o cumprimento de pena, com fundamento na violação da confiança depositada pelo Estado no detento que goza dos benefícios do regime aberto, além da falta de senso de responsabilidade e mudança de postura. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, é de ordem objetiva, de maneira que para sua incidência é suficiente que haja a comprovação de que os réus estavam traficando drogas próximos a uma escola, sendo desnecessária comprovação de que a conduta se beneficiou da movimentação de pessoas ou que tenha atingido sujeitos específicos. Admite-se a utilização de condenações por atos infracionais análogos a crimes graves como prova da habitualidade criminosa apta a fundamentar o afastamento do tráfico privilegiado.